Tribunal: TJBA
Processo: 8073494-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073494-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LARISSA SANTIAGO DOS SANTOS Advogado(s): FABIO FRANCO BACELAR AGRAVADO: ADAILTON CRISPINIANO BARBOSA RIBEIRO Advogado(s):LAIUS BIANCHINI DE MELLO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse que deferiu liminar para reintegrar o autor na posse de imóvel localizado na Fazenda Boa Hora, no município de São Gonçalo dos Campos/BA, após audiência de justificação prévia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse. III. Razões de decidir 3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois a agravante apresentou razões recursais aptas a impugnar os fundamentos da decisão agravada. 4. O agravo interno interposto no curso do recurso resta prejudicado em razão do julgamento colegiado do agravo de instrumento. 5. Nas ações possessórias, a concessão da liminar de reintegração de posse exige a demonstração da posse, do esbulho ou turbação, da data do fato e da perda ou continuação da posse, conforme arts. 560 e 561 do CPC. 6. Os documentos apresentados pelo autor na origem, tais como ITR, cadastro ambiental rural, declaração de ligação de energia elétrica e boletim de ocorrência, indicam a posse anterior e a ocorrência de esbulho em período inferior a ano e dia, o que autoriza a concessão da medida liminar. 7. As alegações da agravante relativas à divergência de numeração do imóvel, metragem e eventual titularidade de terceiro demandam dilação probatória, não sendo suficientes, em sede de cognição sumária, para afastar a tutela possessória concedida. 8. A decisão agravada observou cautela ao suspender temporariamente a eficácia do mandado de reintegração em razão da gestação da agravante, fixando prazo de 90 dias após o nascimento da criança, afastando risco imediato de dano irreparável. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de agravo de instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073494-67.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LARISSA SANTIAGO DOS SANTOS e como agravado ADAILTON CRISPINIANO BARBOSA RIBEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.